Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE FORMA EQUITATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. MÉRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Para verificar se o acórdão apresenta ou não o vício indicado no recurso, é necessário adentrar no mérito da discussão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Configura inovação recursal a pretensão de fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa, pois o tema não é objeto do recurso principal.
3. Conquanto não tenha sido questionado nos autos, afirma-se a legitimidade do Banco do Brasil S/A para compor o polo passivo da demanda que discute a gestão da conta individual do PASEP, questionando os índices aplicados na atualização do saldo.
4. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado que não lhe foi favorável não autoriza a revisão do julgando, ante a ausência dos vícios apontados.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.